Tribunal: TJSP
Processo: 2092611-06.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.